Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-37.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de imissão na posse – Decisão que determinou a emenda da petição inicial – Interposição de apelação – Inadequação da via eleita – Inexistência de extinção da fase cognitiva do procedimento comum – Natureza de decisão interlocutória – Viabilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso de apelação, no caso de eventual superveniência da extinção do feito – Inaplicabilidade dos efeitos

Ementa:
Ação de imissão na posse – Decisão que determinou a emenda da petição inicial – Interposição de apelação – Inadequação da via eleita – Inexistência de extinção da fase cognitiva do procedimento comum – Natureza de decisão interlocutória – Viabilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso de apelação, no caso de eventual superveniência da extinção do feito – Inaplicabilidade dos efeitos da preclusão – Inteligência dos arts. 203, § 1.o e 1.009, § 1.o, do Código de Processo Civil – Precedentes da instância especial e deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.